Tribunal: TJMT
Processo: 1014075-39.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014075-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET - CPF: 459.576.221-68 (AGRAVADO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INCORPORADORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação revisional de cláusulas contratuais; (ii) estabelecer se a falta de depósito do valor incontroverso ou de prestação de caução impede a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência.

4.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização de juros com fundamento na Lei n.º 9.514/1997, cuja aplicabilidade a incorporadoras não integrantes do Sistema Financeiro Nacional apresenta controvérsia jurisprudencial, circunstância que evidencia plausibilidade da tese revisional.

5.

O Verbete Sumular n.º 380 do Superior Tribunal de Justiça não impede a concessão de tutela de urgência em ação revisional, pois apenas dispõe que o ajuizamento da demanda, isoladamente, não descaracteriza a mora.

6.

O perigo de dano se caracteriza diante do aumento substancial das prestações mensais, capazes de comprometer a capacidade financeira da agravada, em obrigação de trato sucessivo.

7.

A reversibilidade da medida afasta risco de dano irreparável à agravante, uma vez que eventual reforma da decisão permitirá a cobrança dos valores suspensos.

8.

A dispensa de caução mostra-se adequada diante da hipossuficiência econômica da agravada e da finalidade da tutela concedida, nos termos do art. 300, § 1.º, do Código de Processo Civil.

9.

Alegações genéricas de comprometimento do fluxo de caixa do empreendimento não são suficientes para demonstrar lesão grave apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A controvérsia acerca da possibilidade de capitalização mensal de juros por incorporadora não integrante do Sistema Financeiro Nacional evidencia a probabilidade do direito em ação revisional de cláusulas contratuais.

2.

O Verbete Sumular n.º 380 do STJ não impede a concessão de tutela de urgência quando presentes elementos concretos indicativos da plausibilidade da pretensão revisional.

3.

A hipossuficiência econômica da parte autora autoriza a dispensa de caução para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 1.º, do CPC.

4.

O aumento substancial de prestações em obrigação de trato sucessivo caracteriza perigo de dano apto a justificar a suspensão da exigibilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 1.º; Lei n.º 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003939-47.2023.8.11.0045, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 10.03.2026; STJ, Súmula n.º 380.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gincodelta Incorporações Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Revisional de Cláusulas Contratuais n.º 1001979-63.2026.8.11.0041, ajuizada por
Sirlene Dias da Silva Zanchet.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade do termo contratual pactuado entre as partes, sob o fundamento de que estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pelo vínculo jurídico comprovado documentalmente, e o perigo de dano, consistente nos prejuízos que a manutenção da obrigação de trato sucessivo poderia acarretar à parte autora.

A agravante sustenta que esta demanda tem natureza revisional, e não rescisória, o que afastaria a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida. Afirma que a agravada não demonstrou a abusividade dos encargos por meio de prova idônea, valendo-se apenas de planilha elaborada unilateralmente, e que não procedeu ao depósito do valor incontroverso nem ofereceu caução, circunstâncias que, à luz do Verbete Sumular n. 380 do Superior Tribunal de Justiça, impediriam o afastamento dos efeitos da mora.

Sustenta, além disso, que o deferimento da medida liminar compromete o fluxo de caixa do empreendimento e lhe causa grave desequilíbrio financeiro.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 358135364).

Contrarrazões apresentadas no ID 361854878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gincodelta Incorporações Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Revisional de Cláusulas Contratuais n.º 1001979-63.2026.8.11.0041, ajuizada por
Sirlene Dias da Silva Zanchet.

Na ação principal, a agravada impugna cláusulas contratuais que preveem capitalização mensal de juros e correção pelo IGP-M, sob o argumento de que a combinação dessas metodologias, sobretudo no período pandêmico, provocou elevação desproporcional das prestações, que passaram de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para valores superiores a R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) mensais, sem qualquer inadimplemento de sua parte. Alega, ainda, que a incorporadora não integra o Sistema Financeiro Nacional e, portanto, não estaria autorizada a praticar capitalização mensal de juros.

O Juiz singular deferiu a medida liminar na ação principal, o que motivou a interposição deste recurso.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que toca à probabilidade do direito, os elementos dos autos indicam, da análise perfunctória, a plausibilidade da tese revisional. Consta no referido contrato:

“Através do presente contrato as partes formalizam um conjunto de contratos coligados, tendo por objeto uma compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e uma alienação fiduciária em garantia, de acordo com as regras do Sistema de Financiamento Imobiliário instituído pela Lei nº 9.514, de 20.11.97, sendo firmado, portanto, sob os seguintes pressupostos:

c) a viabilização jurídica e econômico-financeira da cessão do crédito e sua respectiva securitização decorrerão, se ocorrer, da rigorosa observância das condições contratuais, definidas na citada Lei 9.514/97

c.3) capitalização dos juros;”

O contrato juntado prevê expressamente a capitalização de juros com invocação de dispositivo legal cuja aplicabilidade a incorporadoras não integrantes do Sistema Financeiro Nacional é controvertida na jurisprudência, o que, por si só, aparenta conferir suficiente verossimilhança às alegações da autora para este momento processual.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que a capitalização mensal de juros é vedada em contratos firmados por empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, admitindo-se apenas a capitalização anual (N.U 1003939-47.2023.8.11.0045, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, julgado em 10/03/2026).

O Verbete Sumular n. 380 do Superior Tribunal de Justiça não afasta essa conclusão. O enunciado não veda a concessão de tutela de urgência em ações revisionais, mas apenas esclarece que o ajuizamento da ação, por si só, não afasta a mora.

Na situação concreta, a medida não foi deferida pelo simples fato de a ação ter sido proposta, mas diante de elementos concretos que indicam, da análise perfunctória, a plausibilidade da pretensão deduzida.

O perigo de dano também se evidencia.

A agravada é beneficiária da justiça gratuita e os elementos dos autos sugerem que as prestações mensais passaram a comprometer substancialmente sua capacidade financeira. Trata-se de obrigação de trato sucessivo cujo prosseguimento, nas condições atuais, tende a agravar progressivamente a situação da parte, ao passo que a medida é reversível e não expõe a agravante a risco de dano irreparável, já que eventual reforma ao final permitirá a cobrança dos valores suspensos.

Quanto à inexistência de caução, não há falar em obrigação de prestá-la pela agravada. A exigência dessa contracautela não se coaduna com a finalidade da tutela deferida, que serve exatamente para não onerar o consumidor diante da alegada abusividade na cobrança, sendo a dispensa igualmente autorizada pelo art. 300, § 1.º, do Código de Processo Civil diante da hipossuficiência econômica da parte.

A agravante, por sua vez, não trouxe elementos concretos que demonstrassem a iminência de lesão grave decorrente da suspensão das cobranças, limitando-se a alegações genéricas acerca do comprometimento do fluxo de caixa, insuficientes para infirmar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026